Tribunal: CARF
Processo: 18470.721578/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.721578/2018-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
IVAN FERREIRA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
AÇÃO TRABALHISTA. VERBA RECEBIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE
DE TRABALHO. ISENÇÃO IRPF.
Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa
física é isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos
materiais em pensão vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da
verba decorrente de indenização por acidente de trabalho

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão (fls. 126 ss) que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte e manteve o crédito constituído por Notificação de
Lançamento (fls. 18-26 e 83-91) lavrada contra a pessoa física em epígrafe.
O procedimento fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de Ajuste
Anual retificadora (ND 07/81.311.397) relativa ao ano-calendário de 2017, entregue pelo
contribuinte em 13/06/2019 (fls. 66-80).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721578/2018-60
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721578/2018-60

A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
10.670,32 para imposto suplementar de R$ 826.000,74, em virtude da apuração de OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA)
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, no valor de R$ 3.042.440,20 pagos pela empresa WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Em sua motivação, o autuante registra o uso da DIRF apresentada pela fonte
pagadora e documentos acostados pelo fiscalizado como elementos de prova.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário (fls. 139 ss)
sustentando, em preliminar, que a decisão recorrida tem vício material por deficiência de
fundamentação à medida que foi omissa quanto à alegação de que deveria ser deduzida a despesa
com honorários advocatícios.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da natureza dos rendimentos recebidos em ação trabalhista
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/72, o julgador não analisará a
preliminar de nulidade quando puder decidir o mérito de forma favorável ao contribuinte.
Os valores recebidos em ação judicial são tributados de acordo com sua natureza
legal e, conforme determinação dos arts. 39, XVII, do Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR) aprovado pelo Decreto no 3.000/991 e 6o, IV, da Lei no 7.713/882, são isentos do imposto
de renda os rendimentos recebidos em razão de indenização por acidente de trabalho.
Não há incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Porém, o
simples fato de se tratar de valores recebidos em virtude de reclamação trabalhista não garante
que se está diante de uma indenização. Pode haver, no total da verba, parte referente a salários ou
benefícios atrasados.
No geral, recebe-se indenização trabalhista em função de demissão sem justa
causa ou acidente de trabalho. Mas é impossível que se afirme, categoricamente, ser
indenizatória uma verba trabalhista recebida, sem que se analise o contexto do pagamento, o que
se mostra viável através do processo judicial que o determinou3.

1 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
2 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...) IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
3 REsp n. 1.642.622, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 20/04/2020.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721578/2018-60

Nesse sentido, são isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em
decorrência de acidente do trabalho. Assim, o que deve ser analisado no momento da
verificação da hipótese de incidência do imposto é a natureza da verba a ser tributada,
desconsiderando para esse fim a denominação dada a ela. No caso da estabilidade acidentária,
há de se verificar a natureza remuneratória da verba atribuída como indenizatória. Isso porque
na grande maioria das vezes a interrupção do contrato de trabalho sem causa, ou em
decorrência de acidente de trabalho, gera situação passível de ser indenizada, em decorrência
da característica de continuidade das atividades laborais4.
Assim, toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por
pessoa física é isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em
pensão vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba decorrente de
indenização por acidente de trabalho5.
Desse modo, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre os
valores recebidos na ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

4 córdão no 2301-005.992, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Publicada em 24/05/2019.
5 Acórdão no 2801-003.305, Relatora Conselheira Tânia Mara Paschoalin, Publicado em 09/12/2013.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721578/2018-60

Fl. 194
DF CARF MF
Original